Tribunal: TJSP
Processo: 2230216-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pretensão deduzida pelo exequente visando à pesquisa de bens de devedor por meio do sistema CCS-Bacen. Cadastro criado com a finalidade de auxiliar as investigações criminais. Previsão contida no artigo 10-A, da Lei 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro). Situação em que não há sequer indícios de prática criminosa. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pretensão deduzida pelo exequente visando à pesquisa de bens de devedor por meio do sistema CCS-Bacen. Cadastro criado com a finalidade de auxiliar as investigações criminais. Previsão contida no artigo 10-A, da Lei 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro). Situação em que não há sequer indícios de prática criminosa. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230216-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ORIENTAL
RUBBER PRODUCTS CO, são agravados VIBRASIL IND DE ARTEF DE
BORRACHA LTDA, MARI IDY AZZAM e ESPÓLIO DE RIYAD ELIYA AZZAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230216-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10381
2
VOTO No 10381
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2230216-28.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ORIENTAL RUBBER PRODUCTS CO
AGRAVADA: VIBRASIL INDÚSTRIA E ARTEFATOS DE
BORRACHA LTDA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução de título extrajudicial. Pretensão
deduzida
pelo
exequente
visando
à
pesquisa de bens de devedor por meio do
sistema CCS-Bacen. Cadastro criado com
a finalidade de auxiliar as investigações
criminais. Previsão contida no artigo 10-A,
da Lei 9.613/98 (Lei de Lavagem de
Dinheiro). Situação em que não há sequer
indícios de prática criminosa. Decisão
mantida. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230216-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10381
3
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual o agravante quer
ver reformada a r. decisão que negou o pedido pesquisa de bens da
devedora por meio do sistema CCS-Bacen.
Sustenta, o agravante, em apertada síntese, a
possibilidade da utilização do CCS para finalidade de rastreio de
bens, afirmando se tratar de medida que traz efetividade ao
processo, uma vez que permite constatar se os executados estão
ocultando bens ou movimentando finanças por intermédio de
representante legal, informação não trazida pelo acionamento
tradicional do sistema Bacenjud. Pugna pela concessão do seu
pedido e pelo efeito ativo.
É o relatório.
Pretende, o agravante, a reforma do decisum
para que seja deferido o pedido de pedido pesquisa de bens da
devedora por meio do sistema CCS-Bacen.
O pedido foi negado nos seguintes termos:
“Fls. 720/724: como exposto na decisão de
fl. 682, para realização da pesquisa através
do sistema Bacen-CCS, cuidando-se de
medida de natureza excepcional, faz-se
necessário
que
a
credora
demonstre
efetivamente a sua pertinência no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230216-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10381
4
concreto, apontando as razões específicas
que a levam crer que os devedores estariam
ocultando bens.
Todavia, na petição em análise, a exequente
apenas menciona o insucesso das outras
medidas executivas intentadas e reitera os
fundamentos gerais apontados em sua
manifestação
anterior,
referentes
à
finalidade da pesquisa aludida, deixando de
demonstrar, concretamente, o cabimento da
medida excepcional pleiteada.
E cuida-se a referida plataforma de cadastro
restrito, instituído pela Lei n. 10.701/2003
que acresceu o art. 10-A ('O Banco Central
manterá registro centralizado formando o
cadastro geral de correntistas e clientes de
instituições financeiras, bem como de seus
procuradores') à Lei n. 9.613/1998, que
dispõe sobre os crimes de lavagem ou
ocultação de bens, direitos e valores, bem
como estabelece medidas de prevenção a
serem adotadas pelo sistema financeiro. Ou
seja, trata-se de informações que se destinam
essencialmente às investigações dos referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230216-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10381
5
ilícitos penais.
Dessa forma, de modo a não desvirtuar a
finalidade do referido cadastro, cujo acesso
implica em quebra do sigilo bancário, tal
pesquisa
é
admitida
apenas
excepcionalmente em sede de execução civil,
isto é, quando existirem, por ex., fortes
indícios de fraude e ocultação de bens, o que
não se verifica na hipótese dos autos.
Não se admite, portanto, a utilização do
sistema BACEN-CCS como mera ferramenta
de busca de bens do devedor, em decorrência
do insucesso das outras medidas executivas
intentadas,
conforme
requerido
pela
exequente neste cumprimento de sentença,
com vistas a verificar eventual pessoa
interposta dos devedores.
Nesse sentido:
'ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
POR
QUANTIA
CERTA.
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
PARA PESQUISA JUNTO AO BACEN-CCS.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230216-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10381
6
PROVIDO. O CCS - Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional foi criado pelo
Banco Central em razão do disposto no art.
10-A da Lei9.613/98, com o objetivo de
facilitar a investigação de crimes, como
lavagem e ocultação de bens, direitos e
valores. Trata-se de medida excepcional,
devendo ser executada apenas quando diante
de fundados indícios de fraudes ou demais
condutas tipificadas na Lei no 9.613/1998,
não se aplicando ao caso em questão'.
(TJSP; AI 2012918-07.2020.8.26.0000; Rel.
Paulo Ayrosa; 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível;
Data de Registro: 14/02/2020);
'Agravo de instrumento. Ação de indenização
em fase de cumprimento de sentença.
Recurso interposto contra decisão que
indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo
sistema
BACENCCS.
Inconformismo.
Descabimento. Sistema de pesquisa criado
com o objetivo de prevenir e reprimir crimes
financeiros. Impossibilidade de utilização
para consulta de bens e movimentações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230216-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10381
7
financeiras em execução civil. Precedentes
desta C. Corte. Decisão mantida. Recurso
improvido'.(TJSP;
AI
2125261-77.2019.8.26.0000; Rel.: Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho; 8a Câmara
de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 3a
Vara Cível; Data de Registro: 12/11/2019).
Pelos fundamentos expostos, indefiro a
diligência requerida.
Nada sendo requerido em termos de
prosseguimento, aguarde-se por provocação
no arquivo.
Int.”
De fato, o Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional encontra amparo no artigo 10-A, da Lei
9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e visa ao auxílio de
investigações criminais. O CCS não indica dados de valor, de
movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações.
Assim, tratando-se de requerimento baseado
apenas em suposições de conduta fraudulenta, sem respaldo fático
algum, não é possível seu deferimento.
Nesse sentido, é o entendimento deste
Egrégio Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230216-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10381
8
“EXECUÇÃO. Cadastro de Clientes do
Sistema
Financeiro
Nacional.
Impossibilidade. Escopo exclusivo de atender
às finalidades da Lei n. 9.613/1998:
Utilização do cadastro para pesquisa de
patrimônio
e
satisfação
da
execução.
Impossibilidade. Precedentes desta Corte.
Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2069136-55.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 33a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro:
27/07/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
COBRANÇA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA - PESQUISA DE BENS JUNTO
AO CCS (CADASTRO DE CLIENTES DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL)

INADMISSIBILIDADE. De fato, é inviável a
pesquisa de bens junto ao CCS do Banco
Central, órgão que, segundo o art. 10-A, da
Lei no 9.613/98, foi criado exclusivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230216-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10381
9
para facilitar investigações criminais. No
âmbito civil, a pesquisa de bens é feita pelos
istemas Bacenjud, Renajud e Infojud.

RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
COBRANÇA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA - SUSPENSÃO DE CNH E
CARTÕES DE CRÉDITO E APREENSÃO
DE PASSAPORTE
IMPOSSIBILIDADE.
Tais medidas não demonstram utilidade
prática para a satisfação do crédito
perseguido e afrontam os artigos 8o e 805,
ambos do Código de Processo Civil, já que
não observam a razoabilidade e a proporcionalidade necessárias para
resguardar a dignidade da pessoa do
executado e garantir que a execução ocorra
pelo meio menos gravoso. Por conseguinte, é
de se concluir que o inc. IV, do art. 139, do
Código de Processo Civil, não abarca,
dentre as medidas coercitivas úteis à
satisfação do crédito exequendo, a possibilidade de suspensão de CNH,
passaporte e bloqueio de cartões de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230216-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10381
10
PRECEDENTES DESTA CÂMARA

RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
COBRANÇA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Requisição de informações.
Admissibilidade de emissão de ordem de
indisponibilidade de bens (CNIB)no caso em
concreto. Provimento no 39/2014 do CNJ.
Precedentes. RECURSO PROVIDO NESTE
PONTO.
DECISÃO
REFORMADA
PARCIALMENTE

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2267382-31.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
monitória.
Cumprimento
de
sentença.
Pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do
Sistema
Financeiro
Nacional

CCS.
Indeferimento. Irresignação da parte autora.
Descabimento.
Cadastro
que
é
um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230216-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10381
11
instrumento colocado à disposição das
autoridades para combater o crime de
Lavagem de Dinheiro, não se prestando a
detectar eventual movimentação financeira
da parte agravada por meio de terceiros,
com vistas à satisfação de crédito privado.
Ausência de previsão legal. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2063502-15.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Walter
Barone;
Órgão
Julgador:
24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá -
5a
V.CÍVEL;
Data
do
Julgamento:
29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. Expedição de ofício ao "CCS
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional".
Sistema
criado pelo órgão
governamental, para auxiliar no combate da
prática de crime de lavagem de dinheiro e
ocultação de bens, não devendo se utilizar
das informações contidas em seus bancos de
dados,
para
atender
interesse
de
particulares. Expedição de ofícios para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230216-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10381
12
Central de Custódia e de Liquidação
Financeira
de
Títulos
(CETIP)
e
à
Companhia Brasileira de Liquidação e
Custódia
(CBLC/BM&F
BOVESPA).
Pesquisa realizada via sistema BACENJUD
2.0 já abrange a varredura pretendida pelo
exequente. Desnecessidade de expedição de
ofício. Expedição de ofício à Central
Notarial
de
Serviços
Eletrônicos
Compartilhados (CENSEC). Impossibilidade
de o requerente ter acesso às informações
pela via administrativa. Providência que visa
assegurar a efetividade ao processo de
execução. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2049736-55.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020).
Portanto,
ausente
a
situação
de
excepcionalidade a justificar o deferimento da medida extrema, é de
rigor a manutenção da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230216-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10381
13
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator